Tribunal: TJSP
Processo: 1034761-22.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ausência de nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas previsto em edital (Edital 01/2013 do Município de São Paulo), sob motivação de crise econômica grave, imprevisível e superveniente. Situação que se amolda às exceções ao dever de nomeação admitidas pelo E. STF no julgamento do RE no 598.099/MS, precedente de repercussão geral paradigmático na matéria. Demonstração da

Ementa:
APELAÇÃO. Ausência de nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas previsto em edital (Edital 01/2013 do Município de São Paulo), sob motivação de crise econômica grave, imprevisível e superveniente. Situação que se amolda às exceções ao dever de nomeação admitidas pelo E. STF no julgamento do RE no 598.099/MS, precedente de repercussão geral paradigmático na matéria. Demonstração da situação excepcional. Precedentes.
Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368066
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034761-22.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIENE
ALVES DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
2
Voto no 12.458
Apelação no 1034761-22.2016.8.26.0053
Apelante: Luciene Alves de Souza
Apelado: Município de São Paulo
Origem: 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM. Juiz: Otávio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO. Ausência de nomeação de candidata aprovada
dentro do número de vagas previsto em edital (Edital 01/2013
do Município de São Paulo), sob motivação de crise econômica
grave, imprevisível e superveniente. Situação que se amolda às
exceções ao dever de nomeação admitidas pelo E. STF no
julgamento do RE no 598.099/MS, precedente de repercussão
geral paradigmático na matéria. Demonstração da situação
excepcional. Precedentes.
Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação tempestivamente interposta por
Luciene Alves de Souza contra a r. sentença de fls. 351/352 que, em mandado
de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Município de
São Paulo, denegou a segurança requerida para que fosse determinada sua
nomeação e posse no cargo de “especialista de saúde enfermeiro”.
Nas suas razões recursais (fls. 354/356), a autora afirma
que a sentença contraria o entendimento do STF e do STJ; e que, quando o
edital foi publicado, em 2013, a crise econômica já existia, de modo que,
tendo sido aprovada dentro do número de vagas, tem direito à nomeação.
Contrarrazões a fls. 359/373.
Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls.
384/391, pelo provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
3
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de caso que versa sobre direito à nomeação de
candidato aprovado dentro do número de vagas de concurso público, cujo
prazo de validade já se expirou.
A base fática é incontroversa nos autos: a autora
submeteu-se ao concurso público promovido pelo Município de São Paulo
para o provimento de 404 cargos de Especialista de Saúde - Enfermeiro, nos
termos do Edital n° 01/2013, e logrou aprovação, classificando-se
originalmente em 284o lugar, ou seja, dentro do número de vagas previstas
para o cargo em questão.
O resultado do concurso foi homologado e a validade
expirou em 13/07/2016, sem a nomeação da requerente (e de diversos outros
candidatos igualmente aprovados dentro do número de vagas).
A questão de direito, por sua vez, é controvertida, e deve
ser analisada à luz do entendimento fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 598.099/MS, com repercussão geral, em que se
discutiu, à luz dos artigos 5o, LXIX; e 37, caput e IV, da Constituição
Federal, a limitação, ou não, do poder discricionário da Administração
Pública em favor do direito de nomeação dos candidatos, aprovados em
concursos públicos, que estão classificados até o limite de vagas anunciadas
no edital regulamentador do certame, e foi fixada a Tese de que O candidato
aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital
possui direito subjetivo à nomeação.
À vista da Tese fixada pela Suprema Corte, é certo que,
em regra, os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no
edital têm direito subjetivo à nomeação. No entanto, no próprio leading case

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
4
em questão, o STF reconheceu a possibilidade de situações excepcionais,
que afastam o dever de nomeação, como pode se entrever da ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do
prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o
momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor
sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a
constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do
concurso com número específico de vagas, o ato da Administração
que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de
nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à
nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse
número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de
boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às
regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do
concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e
incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do
Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica
como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração
torna público um edital de concurso, convocando todos os
cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera
uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar do certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às
normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica
como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos,
que o comportamento da Administração Pública no decorrer do
concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido
objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela
depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação
de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no
edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações
excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se
pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem
exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
5
servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento
do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é
necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores
de uma situação excepcional devem ser necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente
necessária, de forma que a Administração somente pode adotar
tal medida quando absolutamente não existirem outros meios
menos gravosos para lidar com a situação excepcional e
imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato
aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder
Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a
existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e
preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a Administração. É
preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional
do concurso público, como uma incomensurável conquista da
cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo
Poder Público, de normas de organização e procedimento e,
principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu
pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito
subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da
Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das
normas que regem os certames, com especial observância dos
deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos
cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é
fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as
garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse
princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia,
transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da plena efetividade
do princípio do concurso público.
V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011
EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
6
grifei).
Assim, no presente caso, com a realização da prova e a
homologação do resultado, o ato de contratação deixou de ser discricionário e
passou a ser vinculado.
Negar a nomeação ao candidato que lidimamente logrou
aprovação dentro do número de vagas, com dispêndio financeiro e privações
particulares para alcançar o desiderato, significaria chancelar conduta
reprovável da Administração, que, afora se enriquecer às custas dos
candidatos que pagaram para participar do certame, frustra os princípios da
eficiência e da proteção à confiança.
Contudo, a despeito desta ser a regra geral para a
nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso
público, tenho que restou suficientemente configurada a situação excepcional
preconizada na supracitada decisão do E. Supremo Tribunal Federal. Afinal,
nos termos daquele julgado, é admitido que em hipóteses excepcionalíssimas,
poderá a Administração Pública descumprir o dever de nomeação dos
candidatos.
O julgado paradigma explicita as condições que
justificam a recusa, bem como impõe que tal recusa se faça por ato motivado,
de modo a possibilitar seu controle pelo Poder Judiciário, fixando requisitos
cumulativos, e não alternativos, que devem ser preenchidos para autorizar a
recusa, como já autorizado.
E, na espécie, há demonstração de fato superveniente,
imprevisível e grave de modo a impor a necessidade da solução drástica e
excepcional de não cumprimento do dever de nomeação, a saber, a grave
crise econômica que afetou as contas públicas do Município, tornando
imprescindível a redução das despesas com contratação de pessoal com fins a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
7
assegurar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A
questão
foi
minuciosamente
tratada
pela
E.
Desembargadora Luciana Bresciani, no julgamento da Apelação no
1032232030.2016.6.26.0053, relativa à outra candidata aprovada nas mesmas
condições da ora apelante. Em seu voto, que ora adoto como razões de
decidir, constou:
“(...) Impõe-se verificar, portanto, se o fato invocado pela
Administração Municipal para justificar a negativa de nomeação
dos aprovados remanescentes, qual seja, a situação fiscal do
Município na atual quadra de crise econômica, atende aos
requisitos da superveniência, imprevisibilidade, gravidade e da
necessidade, convindo destacar que o julgado é claro ao consignar
que a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, é passível de
controle pelo Poder Judiciário.
Indiscutível
a
superveniência
dos
fatos
invocados
pela
Administração para justificar a negativa de nomeação. Ao final de
2013, quando publicado o edital, não havia no horizonte a
perspectiva de crise econômica como a vivenciada hoje. De acordo
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a economia
brasileira como um todo cresceu 2,3% no ano de 2013, mantendo-
se praticamente estável no ano de 2014 (crescimento de 0,1%). A
depressão econômica vivida, com os reflexos na arrecadação
pública, ficou caracterizada somente a partir de 2015.
Igualmente imprevisível a crise, que foi alimentada por diversos
vetores, dentre eles a queda do preço dos itens mais importante da
pauta de exportações do Brasil, como minério de ferro, petróleo
bruto e commodities agrícolas em geral. Não bastassem os
indicadores
econômicos
internacionais,
a
deflagração
da
conhecida Operação Lava Jato em março de 2014 acabou impondo
uma natural paralisia nos setores de petróleo e gás e
também
no setor
de infraestrutura, decorrente do alto
envolvimento da Petrobrás e de diversas empreiteiras no
escândalo. Não se olvida que toda essa situação foi sobejamente
agravada pela ruinosa política econômica implementada no
período, bem ainda pelo absoluto descrédito do Governo Federal,
que intoxicou o ambiente de negócios, mas essa situação não
estava perfeitamente delineada em 2014, sobretudo na dimensão
alcançada.

No que toca à gravidade da depressão econômica, basta dizer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
8
ela não encontra par na história brasileira. O Produto Interno
Bruto apresenta uma queda acumulada expressiva e as previsões
continuam pouco alvissareiras, sobretudo no que diz respeito ao
resultado fiscal do Governo Federal, com projeção de déficits
primários para os próximos anos.
Portanto, no que diz respeito aos elementos objetivos do fato
invocado pela Administração, resta atendida, pelo menos
observados os limites de verificação em ação mandamental, e
diante dos demonstrativos de queda da receita e aumento da
despesa, e fundamentos do ato administrativo, a prescrição do
Supremo Tribunal Federal no tocante ao controle judicial da
decisão de negar posse aos aprovados.
No que diz respeito à situação fiscal específica do Município de
São Paulo, em que pese a dificuldade no exame exauriente da
necessidade da grave providência que foi adotada pela
Administração na espécie, tenho como bem demonstrado o
atendimento desse requisito, pelo menos para afastar a
possibilidade de reconhecimento da demonstração de
direito líquido e certo violado.
Conforme se verifica nas planilhas de impacto financeiro datadas
de 03.05.2016 (fls. 137/156), a Secretaria Municipal de Saúde
pretendia a nomeação de 1.629 candidatos aprovados em
concursos públicos promovidos pela pasta. Todavia, ante as
despesas previstas de R$ 58.496.345,31, apenas no ano de 2016, a
Coordenadoria de Finanças e Orçamento da Secretaria Municipal
de Saúde consignou que não havia margem orçamentária para a
nomeação (fls. 157). Em novo estudo de impacto financeiro, agora
referente à nomeação de apenas 426 candidatos aprovados, datado
de 17.05.2016 (fls. 158/171), chegou-se à quantia de R$
15.297.110,48. A Coordenadoria de Finanças e Orçamento anotou
que não existiam recursos disponíveis, mas que havia sido
aprovado pacote de suplementação que permitiria as nomeações
(fls. 172). Pelo que se colhe do documento de fls. 173/174, o
Secretário Municipal de Finanças havia questionado as pressões
orçamentárias da Secretaria de Saúde, o que conduziu à redução
do valor pleiteado para as nomeações de R$ 58.496.345,31 para
R$ 15.297.110,48. Ante a adequação do pedido aos limites para
despesas com pessoal (fls. 185), as nomeações foram autorizadas
pelo Prefeito Municipal (fls. 193).
O ofício enviado pela Secretária de Finanças para instruir o feito
esclarece que “Para que fosse possível a nomeação dos candidatos
aprovados no concurso em questão (porque não se trata apenas
dos candidatos que batem à porta do Judiciário, visto que todos os
candidatos se encontram na mesma situação jurídica), seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
9
necessária a expansão do orçamento municipal em montante para
o qual se apresentaria como certo o descumprimento das metas e
restrições previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e
também na LRF, especialmente os seus artigos 16 e 17 e também o
seu artigo 42. Sendo impossível a esta administração avançar além
do permitido pela legislação financeira-orçamentária e para além
da possibilidade fática que os recursos financeiros existentes
permitem avançar, fica claro não haver alternativas senão a
negativa de complementação dos recursos solicitados pela
Secretaria de Saúde para permitir a nomeação de todos os
candidatos no concurso em questão” (fls. 274, grifei).
Relevante destacar que todas as Secretarias Municipais foram
comunicadas a respeito do contingenciamento de verbas,
constando ainda que houve esforço para preservar as políticas
públicas de saúde (fls. 208/265 e 273). (...)”
Todos os documentos citados na decisão transcrita acima
instruíram igualmente esta ação, conforme se vê a fls. 162 e seguintes, sendo
certo que a apelante não impugnou especificamente a documentação
apresentada, limitando-se a argumentar, genericamente, que a crise
econômica já existia quando da abertura do certame.
Vale dizer ainda que o Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça também se convenceu da gravidade da situação relatada pelo
apelado, tendo acolhido pedido de suspensão da segurança em diversas
oportunidades. Confira-se:
Agravo Regimental - Deferimento do pedido de suspensão dos
efeitos das liminares que determinaram a nomeação e posse dos
candidatos aprovados em concurso público Evidenciado o risco
de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas
Situação excepcionalíssima que autoriza a Administração a deixar
de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas,
nos termos do decidido no Recurso Extraordinário n. 598.099/MS,
com
repercussão
geral
reconhecida

Potencial
efeito
multiplicador Agravo não provido. (TJSP; Agravo Regimental
Cível 2134329-56.2016.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas
Mascaretti; Órgão Julgador: Órgão Especial; N/A - N/A; Data do
Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017)
Na mesma esteira, são precedentes deste E. TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
10
envolvendo o mesmo concurso público aqui analisado:
Mandado de segurança. Concurso público para o cargo de
Especialista em Saúde - Enfermeiro. Candidata classificado dentro
do limite do número de vagas do edital. Alegação de direito líquido
e certo a imediata nomeação e posse. Descabimento. Direito
subjetivo à nomeação que não é absoluto, admitindo-se a
possibilidade de que esta não ocorra em situações
excepcionalíssimas e motivadas pelo interesse público. Validade do
concurso expirada em meio a manifesta crise econômica que
atingiu todos os entes federativos. Situação superveniente à
realização do concurso público, imprevisível e grave, que justifica
a não nomeação da impetrante. Inteligência, ademais, da tese
firmada pelo STF, com repercussão geral, no RE 598.099 (Tema n.
161). Ausência de direito líquido e certo amparável por mandado
de segurança. Indeferimento da petição inicial e extinção do
processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, I, e 330, III).
Segurança denegada nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n.
12.016/2009. (TJSP; Apelação Cível 1031672-88.2016.8.26.0053;
Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO

CANDIDATO
CLASSIFICADO
DENTRO
DAS
VAGAS
PREVISTAS
NO
EDITAL,
MAS
NÃO
NOMEADO

ADMISSIBILIDADE, ANTE A COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DO NÃO CUMPRIMENTO
DO DEVER DE NOMEAÇÃO, COM AS CARACTERÍSTICAS
DEFINIDAS PELA SUPREMA CORTE NO RE 598.099-MS

ORDEM DENEGADA
SENTENÇA CONFIRMADA. (TJSP;
Apelação Cível 1030666-46.2016.8.26.0053; Relator (a): Ricardo
Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA Concurso público Pretensão
quanto à nomeação para o cargo de Especialista em saúde
(Enfermeiro) Candidata aprovada dentro do número de vagas
previstas no edital no 01/2013 da Secretaria Municipal da Saúde de
São Paulo Nomeação negada em decorrência de existência de
situação excepcional, superveniente, grave e imprevisível,
consistente na indisponibilidade orçamentária para contratação de
pessoal à época dos fatos Possibilidade do não cumprimento do
dever de nomeação pela Administração Pública diante de casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
11
excepcionais e justificados, em consonância com o entendimento
exposto no julgamento do RE 598.099, pelo STF Precedentes do
C. Órgão Especial desta Corte Segurança denegada Recurso
de
apelação
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1029081-56.2016.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA
Autor que, obtendo a 277a
colocação em concurso público para o exercício da função de
Especialista de Saúde-Enfermeiro, dentro do limite das vagas
oferecidas no Edital, não foi nomeado, deixando a Municipalidade
escoar o prazo para habilitação dos candidatos aprovados

Precedentes do STF no sentido de que os aprovados em concurso
público têm direito subjetivo à nomeação para cargos ou funções
objeto do edital de convocação Entretanto, em decorrência de
fato superveniente e extraordinário, mais especificamente, a grave
crise financeira enfrentada pelo País a partir de meados de 2014,
que impactou, profundamente, a execução do orçamento, justifica-
se a ausência de nomeação, que por reverberação, garantidos os
mesmos direitos àqueles que se acham na mesma situação jurídica,
implicaria o descumprimento das metas e restrições orçamentárias
Decisão administrativa fundamentada, justificada pela atual
situação fiscal Recurso do autor não provido. (TJSP; Apelação
Cível
1109197-05.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Luiz
Sergio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de
Registro: 30/11/2017)
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034761-22.2016.8.26.0053 -Voto no 12458
12
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora